Tribunal: TJDFT
Processo: 0714179-79.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA MENOR DE QUATORZE ANOS. ABSOLVIÇÃO NA SENTENÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVAS INSUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. VÍTIMA ENTRE DOIS E TRÊS ANOS AO TEMPO DO FATO. RELATOS CONTRADITÓRIOS. PROVAS INSUFICIENTES. DÚVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação do Ministério Público em face da sentença que absolveu o réu quanto à prática do crime de maus-tratos contra menor de 14 (quatorze) anos, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar a suficiência de provas para fundamentar a condenação do réu como incurso no delito do artigo 136, § 3o, do Código Penal.
III – Razões de decidir:
3. Em crimes de maus-tratos contra criança ou adolescente, a palavra da vítima constitui inegável e importante meio de prova, mas peculiaridades do caso podem torná-la frágil e inapta ao édito condenatório.
4. Diante da tenra idade da vítima ao tempo dos fatos (entre 2 e 3 anos de idade), do teor do seu relato dado dois anos depois em sede de depoimento especial, a construção de falsas memórias, a negativa do réu, existência de testemunhas que conviveram com o réu e a criança à época abonando a relação dos dois, da inconclusividade do laudo de exame de corpo de delito, tem-se insuperáveis dúvidas acerca do ocorrido e da autoria, de modo a favorecer o acusado.
5. Havendo dúvidas razoáveis acerca da materialidade e da autoria delitiva, a enfraquecer um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, razão pela qual se impõe, no presente caso, a aplicação do brocardo de que a dúvida deve beneficiar os réus, em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, pois melhor absolver um culpado do que condenar um inocente.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.